Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715091-16.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO DIVINO DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. READEQUAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, notadamente pelo fato de a embriaguez ao volante ter ocorrido com risco à integridade física do militar que fazia a segurança da via diante de um sinal de trânsito com problemas. O policial relatou que a embriaguez era tal que o réu chegou a encostar na viatura e quase o atropelou, não conseguindo fazer o desvio necessário para o controle do fluxo de veículo 2. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser total, ainda que esta seja específica, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Correto o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista a quantidade da pena fixada e o fato de o réu ser reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal. 4. Ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, notadamente devido ao fato de o réu ser reincidente específico, incabível a substituição ou suspensão da pena. 5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e não ser estabelecida em igual patamar. Penalidade readequada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal, asseverando que deveria ter sido aplicado o regime aberto, porque a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos. Afirma que que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis e os fatos descritos na denúncia não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 2°, alínea “b”, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A despeito de ter sido imposta pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes e a reincidência são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial semiaberto (...)” (AgRg no AREsp 1918122 / SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, restou assentado no acórdão combatido: “Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto (...), sobretudo por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes” (ID 31004133). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027